Tribunal: STF
Processo: HC 51034
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-03
Data de publicação: 1973-09-03

Ementa:
DEFESA. CERCEAMENTO. REVELIA. FALTA DE INTIMAÇÃO.
EXISTINDO MOTIVO JUSTIFICADO PARA O NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO AO
INTERROGATORIO, NÃO SE DECRETA A SUA REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO RÉU PARA OS ATOS PROCESSUAIS, COM OFENSA AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITORIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS-CORPUS DEFERIDO.